Tribunal: TJSP
Processo: 1171029-92.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: César Augusto Fernandes
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória de inexistência de débito. Pretensão de imposição de contratação de serviço de manobrista em condomínio e declaração de não dever por dano ao condomínio. Previsão na convenção condominial como mera possibilidade ('com ou sem auxílio de manobrista'). Ausência de obrigatoriedade e de deliberação assemblear. Contrariedade da maioria dos

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória de inexistência de débito. Pretensão de imposição de contratação de serviço de manobrista em condomínio e declaração de não dever por dano ao condomínio. Previsão na convenção condominial como mera possibilidade ('com ou sem auxílio de manobrista'). Ausência de obrigatoriedade e de deliberação assemblear. Contrariedade da maioria dos condôminos. Princípios da 'supressio'. Prescrição da pretensão obrigacional de longo prazo configurada. Declaratória de inexistência de débito por dano à fotocélula. Comprovação do nexo causal e da autoria do dano. Dívida de ressarcimento, não multa. Inaplicabilidade de contraditório administrativo prévio. Ilegalidade da cobrança em boleto condominial. Inocorrência. Mera facilidade administrativa. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.